Tribunal: TJMT
Processo: 1005469-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005469-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), LAJE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 01.334.952/0001-04 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FELIX - CPF: 207.171.051-72 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRÉ-DATADOS - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de previsão normativa, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais. Precedentes.

2. Sentença parcialmente reformada.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.o
1005469-74.2018.8.11.0041
, movida em desfavor
de
LAJE ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos monitórios opostos, indeferindo, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; convertendo a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial; condenando a embargante ao pagamento do valor original de R$ 4.897,40 (quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), que deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento, e acrescido da multa de 2% (dois por cento); bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito constituído na sentença, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
não cabe condenação em honorários em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como bem já definiu o Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a sentença de piso deve ser reformada
”.

Ainda, expõe a apelante que “
verifica-se a necessidade de reforma da decisão, para que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja apreciado em momento futuro, tão logo seja constatada evidência de fraude ou impedimento da satisfação da execução pelos apelados
”.

Dessa forma, pugna seja a sentença recorrida reformada, reiterando não ser a apelante sucumbente bem como ser incabível a condenação em sucumbência em sede de pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

A parte apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 132094281), deixou de apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.o 1005469-74.2018.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos, indeferindo, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; convertendo a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial; condenando a embargante ao pagamento do valor original de R$ 4.897,40 (quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), que deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento, e acrescido da multa de 2% (dois por cento); bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito constituído na sentença, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que promoveu a comercialização de planos de saúde, por meio de contrato, com a ré; tendo recebido como pagamento 6 (seis) cheques pré-datados no valor de R$ 979,48 (novecentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos) cada, emitidos em 06 de janeiro de 2015.

Cita que ao serem apresentados para desconto nas datas indicadas, as referidas cártulas foram devolvidas pela instituição financeira com justificativa nos motivos 11 e 12 (falta de provisão de fundos).

Menciona que sempre respeitando as promessas de pagamento da ré e tentando o recebimento do numerário de forma amigável, a autora foi penalizada com a prescrição do título para fins de execução, o que ensejou a presente ação monitória.

Sentenciando este feito, exarando que “
para fins monitórios, o elemento indispensável é a prova escrita e a inicial devidamente instruída com o contrato e cheques perfaz título hábil a lastrear a ação
”, julgou parcialmente procedente a ação, não acolhendo pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela autora, decidindo pela sucumbência recíproca.

Ao caso, cumpre esclarecer que a desconsideração da personalidade jurídica foi requerida nos autos de ação monitória, em virtude da inércia da pessoa jurídica executada em quitar seu débito.

Portanto, ao propor o incidente, a apelante se utilizou das ferramentas processuais disponíveis para tentar receber seu crédito, não podendo ser, assim, considerada a responsável pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Dessa forma, mesmo que não estejam presentes os requisitos autorizadores da desconsideração, afrontaria à equidade impor ao credor, que sequer consegue a satisfação de seu crédito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários em favor do advogado da parte que, além de não ter quitado seu débito, ainda sairia vitorioso da lide, fazendo jus à verba honorária em prol de sua defesa.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.
NÃO CABIMENTO
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.933.606/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
VERBA HONORÁRIA
.
DESCABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, em razão da ausência de previsão normativa, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual
, ressalvados os casos excepcionais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.834.210/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 6/12/2019)

Na hipótese dos autos, portanto, a causalidade deve prevalecer sobre a sucumbência, sendo afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários em favor da apelada.

Acerca do argumento da apelante pugnando pela necessidade de reforma da decisão, para que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja apreciado em momento futuro, tão logo seja constatada evidência de fraude ou impedimento da satisfação da execução pelos apelados, este não merece prosperar, haja vista se basear em evento futuro e incerto.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários em favor da apelada, devendo a ré arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022